Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712151-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA PEREIRA SOARES AGRAVADO: NELSON RODRIGUES PINTO NETO RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA PEREIRA SOARES contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de restituição de valores ajuizada pela ora agravante contra NELSON RODRIGUES PINTO NETO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fossem bloqueados os bens do réu, ora agravado, até o limite de R$ 100.00,00 (cem mil reais). Sustenta a agravante que firmou com o ora agravado dois Instrumentos Particulares de Investimento Financeiro Individual, cujo objeto consistia na operação de mútuo, para que o requerido operasse em seu nome no mercado financeiro de câmbio internacional, na forma de operações de trading. Esclarece que, em 30/5/2019, depositou R$ 50.000,00 e, em 14/6/2019, mais R$ 50.000,00, totalizando o montante de R$ 100.000,00 na conta bancária de titularidade do agravado, que se comprometeu a pagar mensalmente a quantia de R$ 12.000,00 a título de rendimentos das operações. Contudo, não foi realizado o pagamento conforme acordado, o que causou estranheza à agravante, que passou a efetuar cobranças para que fosse cumprido o pactuado. Informa que, em fevereiro de 2020, o agravado requereu a rescisão contratual com a devolução integral do capital investido, o que foi aceito pela requerente. Todavia, até a data de 23/4/2020, a agravante não conseguiu reaver os valores investidos, razão pela qual ajuizou a presente ação de restituição de valores com pedido de antecipação de tutela, requerendo o bloqueio de bens do réu/agravado no valor de R$ 100.000,00. Pleiteia, assim, a concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam penhorados tantos bens quantos bastem para garantia de seu crédito, mediante bloqueio de valores na conta do agravado, via sistema BACENJUD; bloqueio de veículos, via sistema RENAJUD; e penhora na matrícula do imóvel de propriedade do agravado, situado na SMPW, Quadra 26, Conjunto 6, Lotes 2 e 3, Unidade J, Brasília/DF, registrada no Livro 4673-E, folha 198 do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, requer o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão a quo, confirmando a tutela provisória de urgência pleiteada. Preparo realizado (ID 16062734). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando os documentos juntados aos autos, observa-se que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada se encontram evidenciados. Pelo exame sumário dos fatos, possível vislumbrar a verossimilhança das alegações. Verifica-se que a autora, ora agravante, firmou com o agravado contrato, cujo objeto consistia na operação de mútuo, a fim de que ele operasse no mercado financeiro de câmbio internacional em nome dela. Em 30/5/2019, a agravante depositou na conta bancária de titularidade do agravado R$ 50.000,00 e, em 14/6/2019, mais R$ 50.000,00, totalizando o montante de R$ 100.000,00. O agravado se comprometeu a pagar mensalmente a quantia de R$ 12.000,00 a título de rendimentos das operações. Contudo, não foi realizado o pagamento dos rendimentos conforme acordado. Em fevereiro de 2020, o agravado requereu a rescisão contratual com a devolução integral do capital investido, o que foi aceito pela requerente. Ocorre que, após diversas tentativas de reaver a quantia investida, com a efetivação das supostas operações financeiras prometidas pelo agravado, a agravante não obteve êxito. Em casos como o presente, em que a parte demandante se deixa envolver por artimanhas praticadas com o propósito de enriquecimento ilícito, a experiência tem mostrado que o autor do ato ilícito procura ocultar e dilapidar seu patrimônio, com o intuito de dificultar o ressarcimento futuro da vítima. Assim, a fim de garantir o resultado útil do processo e evitar o esvaziamento patrimonial do requerido, o deferimento da tutela cautelar, para que seja realizado o bloqueio dos bens do agravado, é medida que se impõe. Colaciono julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA. INVESTIMENTO. BITCOIN. CRIPTOMOEDAS. FOREX. FRAUDE. INDÍCIOS. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. No presente caso os agravantes pretendem a determinação de bloqueio cautelar de bens pertencentes aos agravados diante dos indícios de prejuízos de ordem econômica em decorrência da prática da conduta ilícita. 2. Estão configurados nos presentes autos os requisitos delineados no art. 300 do CPC, o que deve conduzir ao deferimento da tutela antecipada postulada pela parte demandante. Com efeito, para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A postergação da medida de bloqueio de bens, no caso em análise, pode inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1225676, 07088411020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. QUESTÃO DE MÉRITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. INDÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. A discussão de temas que se confundem com o mérito da demanda não pode ser analisada em sede de preliminar. Preliminares rejeitadas. 2. É incabível falar em recurso manifestamente inadmissível quando preenchidos os requisitos de admissibilidade. Preliminar rejeitada. 3. A antecipação da tutela recursal é possível quando houver risco de dano grave, de difícil reparação ou impossível reparação, além de demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, conforme arts. 995, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC. 4. Preenchidos os requisitos legais necessários à concessão da medida, defere-se a antecipação de tutela recursal para bloquear os ativos existentes nas contas bancárias do quarto e quinto agravados, a fim de garantir o resultado útil do processo. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1156545, 07137503220188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 14/3/2019.) Dessa forma, a postergação do bloqueio dos bens do agravado pode impossibilitar a reparação futura dos prejuízos sofridos pela agravante, revelando-se evidentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, satisfeitos os requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida, para determinar ao juízo a quo que promova o bloqueio, via sistemas BACENJUD e RENAJUD, dos bens disponíveis em nome do réu, ora agravado, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Caso infrutífera referida medida, determine ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal que registre a penhora na matrícula no 89.972, referente ao imóvel de propriedade do agravado, situado na SMPW, Quadra 26, Conjunto 6, Lotes 2 e 3, Unidade J, Brasília/DF. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator